Tribunal: TJSP
Processo: 1003115-23.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Empréstimos não reconhecidos pela autora – Falsidade das assinaturas da demandante reconhecida por perícia grafotécnica – Relação jurídica inexistente e débito declarado inexigível – Repetição simples dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Empréstimos não reconhecidos pela autora – Falsidade das assinaturas da demandante reconhecida por perícia grafotécnica – Relação jurídica inexistente e débito declarado inexigível – Repetição simples dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora – Ofensa moral reclamada resultante inexorável dos transtornos, angústia e frustração sofridos pela postulante pensionista, que se viu privada de quantia considerável de seu benefício previdenciário em virtude da retenção realizada pelo banco réu para pagamento de débito indevido – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Demandante que recebeu o dinheiro oriundo de empréstimo declarado inexistente, mas que não efetuou a devolução da cifra ao banco réu – Dever de restituição perenizado no art. 876 do Código Civil – Necessidade de compensação entre créditos (valores pagos indevidamente e indenização por dano moral) e débitos (ausência de devolução do dinheiro transferido equivocadamente à autora) entre as partes, cujo montante deverá ser regularmente apurado em fase de liquidação de sentença – Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recursos da autora e do corréu Banco Itaú BMG Consignado S.A. providos em parte e recurso do Banco BMG S.A. improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003115-23.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes/apelados
BANCO BMG S/A e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, é apelada/apelante
MARIA FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos da autora e do corréu Banco Itau BMG
Consignado S.A. e negaram provimento ao recurso do Banco BMG S.A. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003115-23.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 43371 - dels
2
VOTO No: 43371
APEL. No: 1003115-23.2017.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba (3a V. Cív.)
APTES.: Banco BMG S.A., Banco Itaú BMG S.A. (R) e Maria Ferreira
dos Santos (A)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização
por dano moral Empréstimos não reconhecidos pela autora
Falsidade das assinaturas da demandante reconhecida por
perícia grafotécnica Relação jurídica inexistente e débito
declarado inexigível
Repetição simples dos valores
efetivamente descontados do benefício previdenciário da
autora
Ofensa moral reclamada resultante inexorável dos
transtornos, angústia e frustração sofridos pela postulante
pensionista, que se viu privada de quantia considerável de seu
benefício previdenciário em virtude da retenção realizada pelo
banco réu para pagamento de débito indevido Damnum in re
ipsa Indenização devida Arbitramento realizado segundo o
critério da prudência e razoabilidade
Demandante que
recebeu o dinheiro oriundo de empréstimo declarado
inexistente, mas que não efetuou a devolução da cifra ao banco
réu Dever de restituição perenizado no art. 876 do Código
Civil Necessidade de compensação entre créditos (valores
pagos indevidamente e indenização por dano moral) e débitos
(ausência
de
devolução
do
dinheiro
transferido
equivocadamente à autora) entre as partes, cujo montante
deverá ser regularmente apurado em fase de liquidação de
sentença Procedência parcial redimensionada nesta instância
ad quem Recursos da autora e do corréu Banco Itaú BMG
Consignado S.A. providos em parte e recurso do Banco BMG
S.A. improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral
(empréstimos não reconhecidos pela autora, fls. 40/71) intentada por
Maria Ferreira dos Santos em face de Banco BMG S.A. e Banco Itaú
BMG Consignado S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença de
fls. 500/506, declarada a fls. 560/561, de relatório a este integrado,
para declarar inexistentes e inexigíveis em relação à autora os débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003115-23.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 43371 - dels
3
decorrentes dos contratos no 233390689, no valor de R$ R$11.453,13,
contrato no 234266285, no valor de R$964,46, contrato no 546936371,
no valor de R$11.186,66, contrato no 549673284; contrato no
546374647, contrato no 546009592, no valor de R$1.208,39, contrato
no 552513562, no valor de R$1.511,38 e contrato n.o 243974362, no
valor de R$12.815,50 (fls. 502), condenar os réus, solidariamente, a
devolver, de forma simples, os valores decorrentes dos referidos
contratos, descontados em conta-corrente ou diretamente do benefício
previdenciário da autora, com correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a contar de cada desconto e juros
de mora legais de 1% ao mês, a partir da citação e, em virtude da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Apelou o corréu Banco BMG S.A. em busca da
reforma alegando, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação (fls. 527/533).
Recorreu também a autora alegando, em resumo, que
(1) deve ser reconhecida somente a prescrição quinquenal, prevista no
CDC, (2) a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ser feita
em dobro e (3) faz jus à indenização por dano moral (fls. 564/577).
Por fim, recorreu o corréu Banco Itaú BMG
Consignado S.A. sustentando que a decisão foi omissa quanto aos
valores creditados na conta da autora, que devem ser devolvidos (fls.
579/584).
As
insurgências
são
tempestivas, todas
foram
respondidas e recolheram-se os preparos (fls. 534 e 585), exceto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003115-23.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 43371 - dels
4
autora a autora, que é isenta do dispêndio.
É o relatório.
2. Os recursos da autora e do corréu Banco Itaú
BMG Consignado S.A. comportam provimento em parte, enquanto o do
Banco BMG S.A. não merece acolhida.
3. A legitimidade passiva ad causam do Banco BMG
S.A. já foi afirmada na decisão de fls. 319/323, uma vez que este
efetuou descontos em folha de pagamento conforme se verifica dos
extratos de fls. 40/69.
Assim,
inexistindo
a
interposição
do
recurso
competente pelo Banco BMG contra referida decisão, de rigor sua
manutenção no polo passivo da ação.
3. No tocante à prescrição, a questão também já foi
elucidada no Agravo de Instrumento no 2218239-44.2017.8.26.0000,
resolvendo-se pela incidência do prazo prescricional de cinco anos
previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Consta da petição inicial que a autora constatou
diversos descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de
empréstimos que alega não ter contratado (fls. 01/26).
Ingressou, então, com ação cautelar de exibição de
documentos com vistas a ter acesso aos contratos que deram origem
aos descontos.
Durante a instrução processual sobreveio prova
pericial que concluiu que as assinaturas lançadas nos contratos
questionados eram falsas (não foi a autora quem as lançou, fls. 466), o
que corretamente motivou a declaração de inexigibilidade dos débitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003115-23.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 43371 - dels
5
Inexiste insurgência das partes quanto à declaração
de inexigibilidade das dívidas, consignando-se a imutabilidade deste
capítulo da r. sentença.
5. No que concerne à repetição de indébito, não há
dúvida que os valores efetivamente descontados do benefício
previdenciário da autora, desde o início da contratação e durante todo o
transcorrer do processo até a cessação definitiva, deverão ser
restituídos pela casa bancária, pois qualquer cobrança indevida por
parte da financeira gera a obrigação de restituição, independentemente
da prova do erro, conforme orienta o C. Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula 322: “Para a repetição do indébito, nos contratos de
abertura de crédito em conta-corrente, não se exige a prova do erro”.
Entretanto,
a
despeito
da
fraude
constatada
(certamente a casa bancária também foi vítima de terceiros), a cobrança
das referidas cifras não decorreu de dolo ou má-fé da instituição
financeira ou de seus prepostos mas, sim, de prática ilícita por
terceiros, configurando o engano justificável de que trata a parte final
do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Nessas condições, não é caso de cominar pena ao apelante, seja com
base no Código Civil, seja invocando o Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da Súmula n° 159 do C. STF (“Cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do
Código Civil”).
6. Malgrado o direito da autora à repetição do
indébito discutido, a devolução não poderá contemplar o valor integral
efetivamente pago.
Isto porque, ao que consta dos autos, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003115-23.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 43371 - dels
6
depósitos na conta da autora referentes aos valores dos empréstimos
(fls. 581/583), fato este não impugnado pela autora em réplica ou
contrarrazões recursais.
Veja-se que, se por um lado a contratação dos
empréstimos foi declarada inexistente, por outro, indubitavelmente
houve depósito de valores na conta-corrente da autora, não havendo
qualquer notícia de que tenha havido a devolução da referida cifra a
quem de direito, no caso, a instituição financeira coapelante.
O Código Civil foi suficientemente claro ao dirimir a
questão através do art. 876, ao dispor que “todo aquele que recebeu o
que lhe não era devido fica obrigado a restituir”.
Nessa tessitura, era dever da autora devolver o valor
que lhe foi creditado na conta-corrente, já que sustentou nunca ter
efetuado a contratação.
Por outro lado, é incontestável que “se duas pessoas
forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” (art. 368 do
Código Civil).
Nessa ordem de ideias, para evitar enriquecimento
ilícito, o indébito a que a demandante faz jus decorrente da cobrança
indevida das prestações, encargos remuneratórios e moratórios, além
do IOF que lhe foi exigido, deve ser compensado com o crédito do banco
decorrente das transferências, cujo saldo deverá ser apurado em
liquidação de sentença.
Destarte, a repetição simples do indébito somente
ocorrerá se, efetuada a apuração de valores na liquidação de sentença,
for apurado saldo credor em favor da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003115-23.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 43371 - dels
7
7. Havendo inequívoco defeito na prestação do
serviço constatado por perícia grafotécnica (fls. 452/466), inarredável se
afigura a recomposição do prejuízo suportado pela autora exposta à sua
incidência, razão pela qual os bancos corréus devem ser condenados ao
pagamento de indenização pelo dano moral suportado pela autora em
virtude dos transtornos, angústia, sofrimento e da perda da paz de
espírito oriunda da necessidade de ajuizar ação a fim de obter
provimento jurisdicional que reconhecesse a inexistência de relação
jurídica com a financeira apelante, determinasse a abstenção de
desconto de valores não contratados e condenasse a casa bancária pelo
dano moral sofrido.
A ofensa moral reclamada é resultante inexorável dos
transtornos, angústia e frustração causados ao apelado que teve
abalada a sua paz de espírito, a vida privada e o seu sossego, em razão
de serviço defeituoso praticado pelo banco apelante ao deixar de tomar
as cautelas de segurança necessárias no momento da celebração dos
negócios jurídicos a fim de que eles não fossem firmados por falsários
em nome da autora. Resulta, ainda, da privação de quantia
considerável
de
seu
benefício
previdenciário,
indispensável
à
sobrevivência do demandante ou de redução de seu patrimônio,
suficiente, pois, para causar transtorno que ultrapassa o mero
aborrecimento não indenizável
É damnum in re ipsa, que importuna desde logo o
sujeito passivo do injusto desfalque, o que redundou em sofrimento,
angústia, humilhação e enorme constrangimento, dispensando, assim,
a prova de sua ocorrência, pois se presume da ocorrência do próprio
fato.
Em precedente análogo, aliás, o E. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003115-23.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 43371 - dels
8
de Justiça deixou assentado:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUES IRREGULARES EFETUADOS EM
CONTA-CORRENTE. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS
MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO. FIXAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1.
Tendo
o
Tribunal
a
quo
examinado,
fundamentadamente, todas as questões suscitadas pelo recorrente,
tanto em sede de apelação como em embargos (fls. 141/144, 167/169),
não há falar na ocorrência de omissão e, pois, de ofensa ao art. 535, II,
do CPC.
2. No pleito em questão, os saques irregulares
efetuados na conta-corrente do autor acarretaram situação evidente de
constrangimento
para
o
correntista
(que,
como
reconhece,
expressamente, o Tribunal 'perdeu quase todo o seu dinheiro que tinha
em sua conta-corrente'), caracterizando, por isso, ato ilícito, passível de
indenização a título de danos morais. Segundo precedentes desta Corte,
em casos como este, o dever de indenizar prescinde da demonstração
objetiva do abalo moral sofrido, exigindo-se como prova apenas o fato
ensejador do dano, ou seja, os saques indevidos por culpa da
instituição ora recorrida: 'a exigência de prova do dano moral se satisfaz
com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
íntimos que o ensejam' Precedentes (...) Recurso parcialmente
conhecido e, nesta parte, provido.” (STJ-4a Turma, REsp 797.689/MT,
J. 15.08.2006, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 11.09.2006, p. 305).
Cuida-se, portanto, de compensação ou atenuação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003115-23.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 43371 - dels
9
ofensa moral injustamente assacada pelos bancos corréus, impondo-se
mensuração equânime que se preste à moderada satisfação da vítima
sem lhe propiciar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo,
desestimular o agente quanto a eventual recidiva.
Nesse cenário de adversidade ao consumidor e de
reprochável conduta do fornecedor, o quantum indenizatório deve ser
fixado de acordo com os critérios da prudência e razoabilidade.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo dos parâmetros enunciados e da
razoabilidade que os governa, o perfil econômico da autora (aposentada,
fls. 1) e também a capacidade financeira das entidades ofensoras,
instituições financeiras de grande porte, arbitra-se a indenização em
R$10.000,00, por ser condizente com a situação examinada e os
critérios norteadores supramencionados, com correção monetária pelos
índices da tabela prática deste E. Tribunal de Justiça a partir desta
data (Súmula n° 362 do C. STJ) e acréscimo de juros moratórios de 1%
ao mês, contados da citação.
8. Isto posto, improvido o recurso do Banco BMG
S.A, dá-se provimento em parte aos recursos da autora e do corréu
Banco
Itaú
BMG
Consignado
S.A.
para
condenar
os
réus,
solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral e
autorizar a compensação entre créditos (valores pagos indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003115-23.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 43371 - dels
10
pelo autor e indenização por dano moral) e débitos (ausência de
devolução do dinheiro transferido equivocadamente à demandante)
entre as partes, cujo montante deverá ser regularmente apurado em
fase de liquidação de sentença.
Em razão da sucumbência em maior proporção,
arcarão os réus com as custas e honorários advocatícios do ex adverso
já fixados em 20% do valor total da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica